Tribunal: TJDFT
Processo: 0738009-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0738009-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: SAIMON RABELO CARVALHO IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de SAIMON RABELO CARVALHO, visando o relaxamento da prisão preventiva e imediata soltura. Narra haver sido o paciente preso em flagrante no dia 12/08/2024, em razão da suposta prática dos crimes previstos no artigo 14 da Lei n. 10.826/03 e artigos 15 e 306, §1o, II, ambos da Lei n. 9.503/07. Relata a conversão do flagrante em prisão preventiva em audiência de custódia, o que foi mantido pela 3a Turma Criminal no julgamento do HC n. 0733402-25.2024.8.07.0000, anteriormente distribuído. Sustenta que até a data de impetração do presente writ, o Ministério Público não havia ainda oferecido a denúncia em face do paciente, configurando evidente excesso de prazo. Aponta ser de 5 dias o prazo para formalização da opinio delicti tratando-se de réu preso, nos termos do art. 46 do Código de Processo Penal. Ressalta, ao final, as condições pessoais favoráveis do acautelado, como residência fixa, ocupação lícita e primariedade. Com tais argumentos, pugna, liminarmente, pela revogação da preventiva, para que seja o paciente imediatamente posto em liberdade, o que deve ser confirmado no mérito. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pela impetrante tem lugar nas hipóteses de o cerceamento da liberdade da pessoa estar vinculado a ato ilegal. Lado outro, conforme o disposto no art. 312 do mesmo diploma processual, a prisão preventiva pode ser decretada sempre que houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, desde que presente o periculum libertatis, para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para fim de assegurar a aplicação da lei penal. Na espécie, aduz a impetrante estar o paciente preso há 29 dias sem oferecimento da denúncia, em afronta ao disposto no art. 46 do CPP, que prevê o prazo de cinco dias para a formalização da inicial acusatória. Sem razão. Registra-se haver sido o paciente preso em flagrante no dia 12/08/2024. Conforme disposto na Ata de Audiência de Custódia (ID 207342725 - origem), o Juízo a quo converteu o flagrante em prisão preventiva para garantia da ordem pública, pois constatou a materialidade do delito e a existência de indícios de ser o paciente o autor das condutas a ele imputadas. Ressaltou, ainda, a periculosidade do indiciado, nos seguintes termos: “(...) Na espécie, trata-se de crime cuja pena privativa de liberdade é superior a 04 (quatro) anos (art. 313, I, do CPP). A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto o custodiado, com o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, efetuou disparos contra um indivíduo dentro de um bar, não restando feridos porque os projéteis não acertaram ninguém. Em seguida, teria fugido embriagado para sua residência. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de SAIMON RABELO CARVALHO (DATA DE NASCIMENTO: 06/07/1993; PAI: JOSEMI RABELO DA SILVA; MÃE: ANAILZA CARVALHO LIMA)” (grifo acrescido) Compulsando os autos de origem (IP n. 0716909-10.2024.8.07.0020), observa-se a remessa do feito ao Ministério Público em 28/08/2024, conforme certidão de ID 209144186, sem que, até o momento, tenha sido oferecida a denúncia. Todavia, a despeito do descumprimento do prazo previsto no art. 46 do CPP, não há falar em ilegalidade, porquanto o prazo trazido pelo diploma processual penal não é peremptório e pode ser ampliado a depender das circunstâncias do caso concreto. Eventual demora deve ser analisada casuisticamente, dentro de critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não ensejando o mero decurso do prazo constrangimento ilegal. Não é outro o entendimento desta Corte: (...) II - O prazo previsto no artigo 46 do Código de Processo Penal é impróprio e somente configura constrangimento ilegal quando ultrapassa em muito o prazo previsto na legislação. (...) VI - Ordem admitida em parte e, nesta, denegada. (Acórdão 1852571, 07119644020248070000, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 24/4/2024, publicado no PJe: 6/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 2 - A inobservância do prazo previsto no artigo 46 do Código de Processo Penal é mera irregularidade e não constrangimento ilegal por tratar-se de prazo impróprio (Precedentes STJ). 3 - Se o atraso no recebimento da denúncia - 5 dias após o término do prazo estabelecido no art. 46 do CPP - não é desarrazoado e não trouxe prejuízo à defesa, não se justifica o relaxamento da prisão cautelar, devidamente fundamentada em elementos concretos. 4 - Ordem denegada. (Acórdão 1659938, 07019278520238070000, Relator(a): JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/2/2023, publicado no PJe: 10/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 2. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o prazo previsto no artigo 46 do Código de Processo Penal trata-se de prazo impróprio, de maneira que sua inobservância configura mera irregularidade, e não constrangimento ilegal. Na espécie, não houve atraso desarrazoado pelo Ministério Público, uma vez que ofertada a inicial acusatória no dia anterior ao primeiro dia útil após o término do prazo de cinco dias estabelecido no artigo 46 do Código de Processo Penal. Ademais, diante do oferecimento da denúncia e o recebimento pela autoridade judiciária, superada a alegação de excesso de prazo. (...) 6. Ordem denegada. (Acórdão 1424904, 07141259120228070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 19/5/2022, publicado no PJe: 29/5/2022.) Acrescente-se que a contagem do prazo do art. 46 do CPP tem início com o recebimento dos autos pelo Parquet, e não da data da prisão, de modo que o excesso, caso existente, não ultrapassaria dez dias. Noutro aspecto, em relação às alegadas condições pessoais do paciente, também não são suficientes ao afastamento da prisão cautelar, quando necessária à garantia da ordem pública. Não vislumbro, portanto, ilegalidade ou constrangimento capaz de justificar o relaxamento da prisão em caráter liminar, sobretudo quando demonstrada a periculosidade do investigado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 12 de setembro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator